Tribunal: STF
Processo: ARE 1413384
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 3):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO.



    O INCISO XLIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 PREVÊ QUE A LEI CONSIDERARÁ CRIMES INAFIANÇÁVEIS E INSUSCETÍVEIS DE GRAÇA OU ANISTIA A PRÁTICA DA TORTURA, O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS, O TERRORISMO E OS DEFINIDOS COMO CRIMES HEDIONDOS, POR ELES RESPONDENDO OS MANDANTES, OS EXECUTORES E OS QUE, PODENDO EVITÁ-LOS, SE OMITIREM. ALÉM DISSO, O § 5º DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 13.964/19, SOMENTE ESTABELECE QUE "NÃO SE CONSIDERA HEDIONDO OU EQUIPARADO, PARA OS FINS DESTE ARTIGO, O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006".



    AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIX e XL, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “com a vigência da Lei nº 13.964/2019, em 23/01/2020 (anterior, portanto, à segregação do recorrente, que iniciou o cumprimento da pena, em razão de prisão em flagrante, em 21/02/2020, mesma data da prática delitiva), o tráfico de drogas deixou de ser delito ‘equiparado’ a hediondo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena” (eDOC 12, p. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria, bem como pela aplicação da Súmula 284 do STF (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que o Tribunal de origem deixou expressamento assentado que “o § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação conferida pela Lei 13.964/19, somente estabelece que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’”(eDOC 8, p. 1), de modo que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrimes (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. A equiparação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tem respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII. A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, incluído por intermédio da Lei 13.964/2019, e deixa claro a intenção legislativa de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 219121 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-10-2022 – grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intimem-se.



     



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente